Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-11.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Determino à diligente Secretaria da Terceira Turma Cível que retire o feito da pauta da 21a Sessão Ordinária Virtual – PJE (ID 15892303), ocasião em que peço a associação dos presentes autos ao processo 07057-62-93.2019.8.07.0009 para que, oportunamente, sejam julgados de maneira conjunta. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora